Tribunal: TJDFT
Processo: 0727362-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLATAFORMA “ACORDO CERTO”. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. IMPERTINÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A plataforma “Acordo Certo” trata-se de ferramenta digital que possibilita a renegociação da suposta dívida em ambiente confidencial. Todavia, o débito “sub judice” não é exigível, tanto judicial como extrajudicialmente.
2. Ausente a prova de ato ilícito ou de violação a qualquer direito da personalidade da parte, não há que se falar em reparação por danos morais.
3. “Somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo” (Tema 1.076/STJ). Na hipótese, a fixação dos honorários de sucumbência deve observar o valor da causa (art. 85, § 2o, do CPC).
4. Recursos conhecidos. Recurso do réu não provido. Recurso da autora parcialmente provido.